Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729318-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO FARIAS PAIVA, JOSE EUGENIO DE PAIVA EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Fundação Sistel de Seguridade Social (ID no 51485648) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos (ID no 51052983). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO